Tribunal: TJMT
Processo: 1005527-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005527-98.2021
AGRAVANTE: UANDERSON ANDRADE OLIVEIRA CAMILO.
AGRAVADA: E. V. C. A., REPRESENTADA POR LARISSA CAMILO FERREIRA ANDRADE.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UANDERSON ANDRADE OLIVEIRA CAMILO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos no 1004574-28.2021.8.11.0003, movido em face de E. V. C. A., representada por LARISSA CAMILO FERREIRA ANDRADE, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Em resumo, aduz o recorrente ser genitor da recorrida e alega ter constituído outro matrimônio, do qual adveio um filho, ainda menor, conforme certidão de Id 50215087, razão pela qual deve se readequar a verba alimentar outrora fixada de 20% para 10% dos rendimentos líquidos.
Nas razões recursais, embora haja indicação de recebimento no efeito suspensivo, não há fundamentação específica realizada em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR